Tribunal: TJDFT
Processo: 0730562-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0730562-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAPAC - LABORATORIO DE PATOLOGIA E CLINICAS LTDA AGRAVADO: ANTONIA MARIA DE SOUSA MELO, SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A, HOSPITAL SANTA MARTA LTDA, LABORATORIO PADRAO S.A. D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LAPAC - LABORATORIO DE PATOLOGIA E CLINICAS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por ANTONIA MARIA DE SOUSA MELO em face da agravante e outros, deferiu a tutela de urgência para “determinar que a primeira Requerida autorize, IMEDIATAMENTE, o início do tratamento de saúde para o combate à enfermidade acometida à Requerente, bem como que as demais Requeridas sejam responsabilizadas solidariamente a promover o início do tratamento, nos termos da prescrição médica apresentada, bem como de outros que se mostrem necessários no decorrer do tratamento da doença objeto da presente ação”. Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, que a decisão que impõe sua condenação solidária não está suficientemente fundamentada e carece de análise mais detalhada sobre a responsabilidade do laboratório em relação à medida de urgência concedida. Afirma que a responsabilidade contratual entre as partes se restringe à execução de exames e à entrega dos respectivos laudos, cumprindo a agravante integralmente suas obrigações antes mesmo do ajuizamento da ação na origem. Argumenta que já cumpriu todas as suas obrigações contratuais, realizando e entregando os exames laboratoriais prescritos, e que a condenação solidária imposta é inaplicável, ponderando ser inadmissível que a agravante seja responsabilizada por eventuais omissões ou erros de terceiros, como hospitais ou médicos, que não solicitaram exames complementares ou não tomaram as medidas adequadas com base nos resultados fornecidos, ou mesmo pela recusa em cobertura dos exames e tratamentos necessários pelo plano de saúde. Sustenta que há perigo de dano na decisão que impõe multa diária à agravante, sem esclarecer a obrigação específica imposta. Argumenta que a multa de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 50.000,00, é desproporcional, uma vez que o laboratório já cumpriu suas obrigações contratuais. Requer a concessão de tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso. No mérito, postula a reforma da decisão para afastar as determinações direcionadas à agravante pelo Juízo de origem. Preparo comprovado (ID 61979663). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, I, do CPC). O art. 995, do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pretende a agravante a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada, com fundamento na ausência de responsabilidade em relação ao cumprimento da determinação judicial, uma vez que suas obrigações já teriam sido cumpridas. Questionado pela requerida, ora agravante, acerca da sua responsabilidade pelo cumprimento da medida liminar deferida, o Juízo a quo proferiu a seguinte decisão, verbis: O REQUERIDO LAPAC LABORATÓRIO DE PATOLOGIA E CLÍNICAS LTDA opôs embargos de declaração em face da decisão de ID. 198514432. Não há na decisão embargada omissões, contradições ou obscuridades a suprir, pois todas as alegações da parte foram analisadas de maneira lógica, clara e devidamente fundamentada, ainda que de forma sucinta, conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, tendo obedecido ao padrão decisório exigido pelo art. 489 do Código de Processo Civil. As alegações do embargante revelam apenas seu inconformismo com o entendimento adotado pelo juízo, nos pontos em que lhe foi desfavorável, restando evidente que se pretende, na verdade, o reexame da decisão combatida, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada. Destaque-se que a relação jurídica entabulada entre autor e réus é de natureza consumerista, devendo considerar-se o entendimento expresso nos artigos 7o,§ único c/c Art. 25, CDC. É o entendimento do TJDFT: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CLÍNICA ODONTOLÓGICA. FRANQUIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS FORNECEDORAS. FRANQUEADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. IMPLANTES DENTÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS CLÍNICAS. PROVA PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO VERIFICADA. ILÍCITO NÃO COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. TRATAMENTO INACABADO. RUPTURA DA RELAÇÃO CONTRATUAL ATRIBUÍVEL A AMBAS AS PARTES CONTRATANTES. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR. HONORÁRIOS PERICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. A teor do que dispõem os artigos 7o, parágrafo único, c/c o 25 e parágrafos, todos do CDC, a obrigação de indenizar os danos causados ao consumidor recai sobre todos os fornecedores que se encontram na cadeia econômico-produtiva, de modo que tanto a empresa franqueada como a franqueadora, rés na hipótese em apreço, por participarem da mesma cadeia de fornecimento de serviços, respondem solidariamente por eventuais danos experimentados pelo consumidor. 2. O contrato de franquia não afasta a responsabilidade do franqueador por danos ocorridos nas relações de consumo, relativos à prestação dos serviços. Tese de ilegitimidade passiva afastada. 3. A responsabilidade civil das clínicas odontológicas é objetiva, nos termos do caput do art. 14 do CDC, bastando para sua configuração a demonstração da conduta defeituosa, do dano e do nexo de causalildade entre eles. 4. O tratamento para colocação de implante dentário, em vista do cunho essencialmente estético e funcional, afigura-se como obrigação de resultado, posto que gera no consumidor a expectativa de alcançar o resultado pretendido. 5. Com amparo na prova pericial produzida nos autos, uma vez não comprovada falha ou defeito que desabonasse a qualidade e correção na prestação dos serviços odontológicos, não há que se falar em ilícito cometido, tampouco em indenização por danos morais, sobretudo quando constatado que as queixas levantadas pelo paciente refletem intercorrências previsíveis e inerentes ao tratamento a que se submeteu. 6. No caso em tela, considerando a rescisão prematura do contrato, atribuível a ambas as partes contratantes, assim como o reaproveitamento de grande parte dos procedimentos realizados pela clínica odontológoca Ré, sem que tenha se identificado falha na prestação de seus serviços, deve o Autor/paciente ser restituído tão somente quanto ao valor pago a maior pelo tratamento não finalizado, ou seja, em relação ao serviço faltante. 7. Havendo sucumbência recíproca, o custeio do pagamento dos honorários periciais deve ser rateado pelas partes na proporção da sucumbência fixada no título judicial. 8. Sentença mantida. Recursos do Autor e da Ré não providos. (Acórdão 1341903, 00071086820158070007, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, razão pela qual mantenho íntegra a decisão proferida. Em que pese o inconformismo aviado pela recorrente, não vislumbro razões para a concessão da liminar pretendida. Como se sabe, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde, conforme estabelece o enunciado da Súmula n. 608/STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”. O Código de Defesa do Consumidor dispõe, em seus artigos 7o, parágrafo único e 25, §1o, que os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor. Sobre essa questão, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que os personagens que integram a cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pelos danos causados à parte consumerista: “Segundo a jurisprudência do STJ, ‘relativamente à responsabilidade pela falha na prestação do serviço, tem-se ser solidária a responsabilidade de todos os fornecedores participantes da cadeia de fornecimento do produto ou serviço’.” (REsp n. 2.067.675/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024.) Na hipótese dos autos, a agravante pretende se eximir da responsabilidade pelo cumprimento da medida liminar deferida na decisão agravada, o que, em princípio, conforme jurisprudência sedimentada, não se mostra possível, tendo em vista a conjugação de responsabilidades entre os participantes da cadeia de fornecedores dos serviços prestados ao beneficiário do plano de saúde. Não por outra razão, tem-se, em sentido inverso, frequente responsabilização das operadoras do plano de saúde por falhas técnicas contidas nos laudos de exames emitidos pelos laboratórios conveniados, tudo em função do caráter solidário que guarda a prestação dos serviços ao consumidor. Assim, ainda que se possa reconhecer a diferenciação entre as funções e atividades desempenhadas pelas empresas requeridas na ação originária, patente a responsabilidade da recorrente no que concerne ao cumprimento da determinação exarada na decisão impugnada. Resta inviável, portanto, reconhecer a existência da probabilidade do direito invocado pela recorrente, requisito essencial para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Logo, dada a impossibilidade de cumulação entre os elementos probabilidade de provimento do recurso e risco de dano, o indeferimento do pedido de liminar é medida que se impõe. DISPOSITIVO Com essas considerações, não estando presentes os requisitos exigidos pelo artigo 1019, I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe a juntada de documentos. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator